Tribunal: CARF
Processo: 10675.900391/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia. A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos no regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica - entendimento emanado pelo STJ no REsp 1.221.170/PR e Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018.
CONCEITO DE INSUMOS. APLICAÇÃO.
Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. PORTARIA CARF/ME No 8451, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022, DOU DE 27/09/2022, QUE REVOGOU A SÚMULA CARF No 125
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Diante do novo cenário jurisprudencial, os arts. 6°, § 2°, 13 e 15, VI, da Lei 10.833/2003 devem ser interpretados no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900391/2016-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.938 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
GRANJA PLANALTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia. A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite
de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos no regime não
cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica - entendimento emanado pelo STJ no REsp 1.221.170/PR e
Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018.
CONCEITO DE INSUMOS. APLICAÇÃO.
Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da
pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. PORTARIA CARF/ME No 8451, DE 22 DE
SETEMBRO DE 2022, DOU DE 27/09/2022, QUE REVOGOU A SÚMULA
CARF No 125
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Diante do novo cenário jurisprudencial, os arts. 6°, § 2°, 13 e 15, VI, da Lei
10.833/2003 devem ser interpretados no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros “apenas” enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900391/2016-51
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para (i) reverter as glosas relativas às despesas com fretes
para transporte de aves e ovos entre unidades de produção, desde que devidamente comprovadas
e observados os demais requisitos da lei, e para (ii) acatar a correção monetária sobre o direito
creditório reconhecido, considerando-se a “resistência ilegítima” somente após 360 dias da data
de transmissão do PER, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que dava provimento
em menor extensão, acompanhando o relator apenas em relação à correção monetária. Os
conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Marcelo Costa Marques d' Oliveira
(suplente convocado) acompanharam o relator pelas conclusões em relação às despesas
aduaneiras.
(documento assinado digitalmente)
HÉLCIO LAFETÁ REIS - Presidente
(documento assinado digitalmente)
MÁRCIO ROBSON COSTA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio
Robson Costa, Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis
(Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de créditos de Cofins
não cumulativo Exportação – (...).
A partir das informações apresentadas pelo contribuinte, elaborou-se o Termo de
Verificação Fiscal e a Informação Fiscal de fls. (...), contendo todas as motivações e
fundamentações legais das glosas de créditos das contribuições ao PIS/Cofins.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, verificou-se que o contribuinte
industrializa/comercializa os seguintes produtos/serviços:
• Prestação de serviço de industrialização de ovos férteis – Tributado;
• Comercialização de pintos de um dia - Alíquota Zero e Suspensão;
• Comercialização de ovos férteis - Alíquota Zero;
• Comercialização de adubo orgânico - Alíquota Zero;
• Venda de Bens do Ativo Imobilizado (Descarte de aves vivas) – Isento;
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

A fiscalização apurou o direito creditório com base no conceito de insumos dado pelas
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004, que pode ser resumido como os bens
e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, sejam consumidos, desgastados ou
perdidas as suas propriedades físicas ou químicas em razão de sua ação direta sobre o
produto em fabricação.
As glosas foram agrupadas nas seguintes rubricas:
1. Combustíveis e Lubrificantes – detalhamento consta do Demonstrativo das Glosas de
Combustíveis e Lubrificantes;
2. Materiais de Escritório;
3. Materiais de Vestuário e EPI;
4. Materiais para Laboratório;
5. Materiais para manutenção das granjas;
6. Materiais para manutenção dos veículos;
7. Materiais de limpeza para produção;
8. Refeições para funcionários;
9. Fretes na compra de insumos conforme Demonstrativo das Glosas de Frete de
Compra de Insumos;
10. Despesas com fretes e carretos entre filiais para transporte de aves, ovos e pintos;
11. Frete Granjas - Despesas com fretes para transporte de aves e ovos entre unidades de
produção;
12. Frete ração para transporte de ração para as granjas;
13. Serviço de representação comercial;
14. Serviço de transporte de funcionários;
15. Serviço de convênio de áreas de saúde;
16. Serviços de Análise Laboratorial;
17. Serviços de Armazenagem de Grãos;
18. Serviços de Manutenção de Instalações;
19. Serviços de Manutenção de Veículos;
20. Serviços de Propaganda e Publicidade;
21. Serviços de Segurança e Monitoramento;
22. Serviços de Telecomunicação;
23. Serviços de Tratamento de Resíduos;
24. Serviços de Desembaraço Aduaneiro;
25. Serviços Gráficos de Material de Expediente;
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

26. Depreciação de Bens Adquiridos a partir de maio de 2004 – Imobilizado Técnico. O
detalhamento consta do Demonstrativo das Glosas das Despesas de Depreciação do
Imobilizado Técnico;
27. Glosa de crédito de aquisição de produtos suínos e aviculários com suspensão
detalhadas no Demonstrativo das Empresas Adquirentes com Suspensão Obrigatória –
IN RFB no 1.157/2011 – Lei 12.350/2010;
28. Diferença entre os valores do PER e os valores das planilhas de apuração do
contribuinte, que motivaram glosas por falta de comprovação. Essas diferenças estão
detalhadas no Demonstrativo das Glosas por Falta de Comprovação.
Em razão da apuração feita pela fiscalização, a DRF de Uberlândia deferiu em parte a
solicitação do contribuinte por meio do despacho decisório de fls., homologando as
compensações até o limite do crédito reconhecido. Do total do crédito pleiteado no
trimestre, foi reconhecido o direito creditório no valor de (...). Dada a insuficiência do
crédito, algumas DCOMPs foram homologadas parcialmente e outras não foram
homologadas.
As glosas estão detalhadas nos “Demonstrativos de Apuração dos Créditos de
PIS/COFINS após as Glosas Efetuadas pela Fiscalização", citado no termo de
informação fiscal e parte integrante do dossiê fiscal no 10010.029876/1016-94..
Cientificado do despacho, a recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de
fls. (...) e discorreu inicialmente sobre os conceitos aplicados pela fiscalização, como
segue:
• Em face da sistemática não cumulativa de recolhimento das contribuições, a
Impugnante, nos termos da legislação específica, passou a ser legítima detentora do
direito de créditos sobre aquisições de bens e serviços utilizados no desempenho de suas
atividades;
• Todavia, ao analisar o pleito da Impugnante, a autoridade fiscal não concordou com
alguns critérios de cálculo, fazendo ajustes na apuração do PIS e COFINS a luz do seu
entendimento e concluindo por deferir parcialmente os créditos pleiteados em
ressarcimento;
• GLOSA DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS - Segundo
entendimento do agente fiscalizador, é considerado como insumo tão-somente aqueles
bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, sejam consumidos ou sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Com base nesse
entendimento, foram glosados a maior parte dos créditos;
• GLOSA DA DEPRECIAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS A PARTIR DE MAIO DE
2004 - O agente fiscalizador alega que o crédito só pode ser apropriado sobre a
depreciação de bens utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação
de serviços;
• VENDAS COM SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA. ESTORNO DE CRÉDITOS - O
agente fiscalizador entendeu que nas vendas de pintos de um dia, quando destinados a
agroindústrias tributadas com base no lucro real, deve ser aplicado a suspensão das
contribuições ao invés da alíquota zero. Alega ainda que a pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária deverá estornar os créditos das contribuições para o PIS e a
COFINS em relação aos produtos comercializados com suspensão. Assim sendo,
mudou a tributação de alíquota zero para suspensão, e depois disso calculou o
percentual das receitas com suspensão e estornou os créditos em relação a essa
proporção.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

Em seguida passou a apresentar os fundamentos jurídicos pelos quais a decisão deveria
ser reformada e discorreu sobre cada glosa aplicada:
• O critério utilizado pelo legislador é de que todo o insumo necessário empregado no
processo produtivo ou na prestação de serviço gera direito ao crédito de PIS e COFINS;
• Citou acórdão do CARF aplicando o conceito mais amplo sobre insumos, entendido
como todo e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, nos termos
da legislação do IRPJ, não devendo ser utilizado o conceito trazido pela legislação do
IPI, uma vez que a materialidade de tal tributo é distinta da materialidade das
contribuições em apreço, razão pela qual não deve prosperar a glosa dos créditos sob a
argumentação de que não se enquadram no conceito de insumos, visto tratar-se de
custos e despesas necessários ao desempenho das operações de produção da
Impugnante, constituindo-se essencialmente como bens e serviços utilizados como
insumos de produção.
• Combustíveis e Lubrificantes - Não há dúvidas que os combustíveis e lubrificantes
utilizados na movimentação da matéria prima, produtos em elaboração dentro do
processo produtivo, ou mesmo para a geração de energia elétrica trata-se de um insumo
necessário ao processo produtivo. E nem se alegue que o combustível utilizado nos
caminhões que fazem a entrega do produto acabado não gera direito a crédito, posto que
trata-se de uma despesa necessária para a atividade da empresa.
• Materiais de Escritório - As despesas com os materiais de escritório utilizados para o
controle da produção são essenciais ao processo produtivo da Impugnante e se
enquadram no conceito de insumos que não se restringe ao conceito de fabricação ou de
industrialização e alcança os fatores necessários para o processo de produção ou de
prestação de serviços e obtenção da receita tributável, desde que não estejam incluídos
no ativo imobilizado. Citou emenda de acórdão do CARF neste sentido.
• Materiais de Vestuário e EPI - Os materiais de vestuário e EPI são indispensáveis ao
processo produtivo, constituindo-se essencialmente em insumo de produção.
• Materiais de Laboratório - Os materiais de laboratório são utilizados na realização
das análises de qualidade da ração consumida pelas aves, análise da água consumida
pelas aves e diversas outras análises necessárias ao bom controle e desenvolvimento da
produção para garantir que o produto final esteja dentro dos rígidos padrões de
qualidade, visto tratar-se de produtos que no final da cadeia produtiva serão destinados à
alimentação humana. Portanto, estes produtos têm finalidade vital no sensível processo
produtivo dos ovos e pintos de um dia e são exigências dos órgãos governamentais que
cuidam das áreas de saúde e sanitária.
• Materiais para Manutenção das Granjas. Materiais para Manutenção de
Veículos – citou decisões do CARF no sentido de que partes e peças de reposição
adquiridas para utilização em máquinas e equipamentos são consideradas insumos para
fins de creditamento da Contribuição para o PIS e Cofins, independentemente de
entrarem ou não em contato direto com os bens produzidos para venda, bastando que
referidas partes e peças sejam incorporadas às máquinas e equipamentos que estejam
atuando no processo de fabricação ou produção dos referidos bens, desde que não
estejam escriturados no ativo imobilizado. Explicou que as peças para manutenção dos
veículos compreendem as peças utilizadas nos caminhões e tratores utilizados na
alimentação das aves, coleta e transporte dos ovos até o incubatório e salientou que em
nenhum momento informou ao agente fiscalizador que as peças são utilizadas em
veículos comercias conforme alegado no relatório fiscal.
• Materiais de Limpeza Produção - os materiais de limpeza e desinfecção são tão
essenciais quanto o próprio alimento das aves, visto que, a mínima contaminação pode
comprometer lotes com milhares de aves e ovos, tornando-os improdutivos ou não
próprios para o consumo humano. Citou acórdão do CARF neste sentido.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

• Refeições para Funcionários - a alimentação dos funcionários é necessária para que
estes desempenhem suas funções dentro do processo produtivo, e, a Impugnante
computa essas despesas no custo de produção, portanto, resta claro o direito a
apropriação dos créditos de PIS e COFINS.
• Frete Sobre Compra de Insumos - o produto “Calcário” não está sujeito à alíquota
zero nas operações da Impugnante, pois se trata de um insumo para produção de ração,
e não um corretivo de solo. Logo, não está sujeito a alíquota zero das contribuições para
o PIS e COFINS. Citou acórdão do CARF reconhecendo o direito de o contribuinte
tomar crédito sobre fretes pelo transporte de produtos sujeitos a alíquota zero.
• Despesas Fretes e Carretos. Frete Granjas. Frete Ração. Serviços de Transporte
de Funcionários – Alegou que o serviço de transporte de funcionários tem por objetivo
transportar os funcionários até as granjas de produção que se encontram localizadas em
propriedades rurais. Esse serviço é contratado de pessoa jurídica e o ônus do transporte
é suportado pela Impugnante. Existem funcionários que residem nas propriedades das
granjas de produção, sendo que, os funcionários que possuem filhos dependem de
transporte para enviar as crianças para a escola. A Impugnante também arca com esse
custo de transporte. Observa-se que em nenhum momento a Lei condiciona que o
serviço deve ser consumido diretamente no processo produtivo. Os fretes sobre
transferências de matéria prima, produto acabado e produtos em elaboração, glosados
sobre as rubricas “Despesas Fretes e Carretos”, “Frete Granjas” e “Frete Ração”
também entram nesse mesmo conceito de insumo de produção. Citou acórdãos do
CARF no sentido de reconhecer o direito de o contribuinte tomar o crédito sobre fretes
transporte de produtos essenciais ao processo produtivo entre os estabelecimentos da
pessoa jurídica durante a fase de produção.
• Serviços de Representação Comercial – A impugnante considera os serviços de
representação comercial um serviço necessário à sua atividade, visto que, se não
existirem vendas, o negócio não teria razão de existir e ficaria inviabilizado.
• Convênios Áreas da Saúde - o entendimento do CARF é de que o conceito de
insumos para fins de apuração do PIS e COFINS é muito mais abrangente do que o
conceito físico (integração ao produto), razão pela qual não merece prosperar as glosas
sobre os custos referentes aos convênios médicos e odontológicos pagos pela
Impugnante aos funcionários da produção.
• Análise Laboratorial - A Impugnante, além das análises realizadas em seu
laboratório próprio, também terceiriza alguns exames laboratoriais específicos para
detecção de contaminantes ou doenças nas aves. Tais análises são imprescindíveis no
processo produtivo, caso não sejam realizadas, a própria vigilância sanitária poderá
condenar a produção. As despesas com serviços de análise laboratoriais são essenciais
ao processo produtivo dos ovos e pintos de um dia, e, sem sombra de dúvidas, se
enquadram no conceito de insumos de produção.
• Armazenagem de Grãos – o agente fiscalizador não se atentou que a Impugnante
informou esse crédito na linha da DACON de “Serviços Utilizados como Insumos” e
não na linha de armazenagem de mercadorias e fretes na operação de venda. Assim
sendo, o serviço de armazenagem integra o custo dos grãos utilizados na fabricação de
ração e deve compor a base de cálculo dos créditos do PIS e COFINS, visto tratar-se de
um serviço utilizado como insumo de produção.
• Serviços de Manutenção de Instalações. Serviços de Manutenção de Veículos – os
serviços de manutenção das máquinas, equipamentos, instalações e veículos são
necessários ao desempenho das atividades da Impugnante e os créditos devem ser
restabelecidos.
• Propaganda e Publicidade. Segurança e Monitoramento. Telecomunicações.
Tratamento de Resíduos. Serviços Gráficos Materiais de Expediente - os serviços
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

de segurança e monitoramento são contratados para evitar roubos e invasões nas granjas
de produção; os serviços de telecomunicação são utilizados para comunicação entre as
granjas, incubatórios, fornecedores e clientes; os serviços de tratamento de resíduos
estão relacionados aos resíduos das granjas e incubatórios e retirada do esterco e os
serviços gráficos referem-se a confecção dos formulários de controle para apontamento
da produção. Conforme as diversas decisões citadas nos tópicos anteriores resta claro
que o conceito de insumos de produção deve ser entendido como todo e qualquer custo
ou despesa necessária à atividade da empresa, assim sendo, os referidos serviços
também devem ser considerados como despesas necessárias à atividade da Impugnante,
visto que, sem esses serviços a Impugnante não consegue exercer plenamente suas
atividades impedindo a geração de receitas.
• Desembaraço Aduaneiro - tais serviços agregam os custos de produção e distribuição
dos produtos, e assim sendo, para que se tenha verdadeiramente a não cumulatividade
das contribuições para o PIS e COFINS os mesmos devem integrar a base de cálculo
dos créditos. Não há na legislação de regência da não cumulatividade do PIS e COFINS
qualquer condicionamento de que os serviços utilizados como insumos devem ser
consumidos ou aplicados no processo produtivo. Apenas determina que o mesmo seja
utilizado como insumo.
• Imobilizado Técnico – a fiscalização glosou os créditos apropriados sobre os bens
alocados nas atividades administrativas, nos seguintes grupos contábeis:
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO - MOVEIS E EQUIP. DE ESCRIT. – ADM; -
MOVEIS E EQUIP. ESCRITÓRIO COMERCIAL; MOVEIS E UTENSÍLIOS;
PROGRAMAS DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO; VEÍCULOS - COMERCIAL E
VEÍCULOS – ADMINISTRAÇÃO. Não há como admitir que esses bens não estejam
relacionados com a produção de bens destinados a venda. De fato eles não se
relacionam diretamente com o produto final, porém, são necessários para que as
operações da empresa sejam desenvolvidas, visto que a produção depende do setor
administrativo, como exemplo, se não existir o departamento de vendas não teria razão
de existir o setor produtivo.
• Venda Pintos de Um Dia. Inaplicabilidade da Suspensão - A Impugnante
classificou as operações como sendo tributadas à alíquota zero, conforme determina o
inciso X do art. 1o' da Lei no' 10.925/2004. A Lei no 12.350/2010 estabelece a suspensão
das contribuições incidentes sobre a receita bruta da venda de animais vivos
classificados na posição 01.05 da NCM Por certo que os pintos de um dia estariam
inclusos, posto que se classificam na posição 01.05 da NCM. Todavia, a lei geral não
revoga e nem modifica a Lei 10.925/2004, a qual tratou especificamente dos pintos de
um dia.
• Ilegalidade do Estorno de Créditos - Após alegar que as vendas de pintos de um dia
classificados na posição 01.05 da NCM devem ser obrigatoriamente submetidos a
suspensão das contribuições para o PIS e COFINS, utilizando-se das disposições do § 1o
do art. 3o' da IN RFB no' 1.157/2006, o agente fiscalizador estornou o crédito sobre os
insumos na proporção das receitas que segundo seu entendimento deveriam sair com
suspensão das contribuições. Mesmo hipoteticamente admitindo que essas vendas
obrigatoriamente devessem ser feitas com suspensão das contribuições, o que não é o
caso, a glosa dos créditos vinculados a essas operações é indevida/ilegal, visto que, os
créditos gerados em virtude das vendas com suspensão podem ser mantidos em
conformidade com o art. 17 da Lei 11.033/04.
Ao final, solicitou a necessidade de realização de perícia e diligência, nomeando peritos
e a atualização dos créditos pela SELIC incidente a partir da data em que passou a ter
direito ao crédito até a data do efetivo ressarcimento ou compensação.
É o relatório.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente sob o contemporâneo
julgado, em sede de recurso repetitivo, do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.221.170/PR
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntários, requerendo a
reforma do julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro MÁRCIO ROBSON COSTA, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido. Não foram arguidas preliminares.
Conforme já relatado, o processo trata de pedido de ressarcimento de créditos de
Contribuição para a COFINS - Exportação, referente ao 4o trimestre/2012, no valor de R$
5.562,40, transmitido através do PER no 23421.26839.141114.1.1.09-9395, que foi reconhecido
parcialmente pela fiscalização sob o entendimento antigo, baseado nas Instruções Normativas
SRF no 247/2002 e 404/2004.
Inicialmente observo que acerca da diferença entre os valores do PER e os
valores das planilhas de apuração do contribuinte, que motivaram glosas por falta de
comprovação, as glosas foram mantidas pela DRJ que afirmou não ter o contribuinte recorrido
desse tópico. Igualmente ocorreu no Recurso Voluntário, ou seja, a matéria não foi objeto de
recurso.
Após a inconformidade do contribuinte, a Delegacia Regional de Julgamento
reformou parcialmente as glosas efetuadas pela fiscalização, utilizando-se do contemporâneo
julgado, em sede de recurso repetitivo, do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.221.170/PR.
Lembrando, por ser oportuno, que o aludido REsp tratou de pacificar o conceito
de insumo, declarando a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004 e
vem sendo utilizado pelo CARF com efeito vinculante, declarando que:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

2.O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie,em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4.So b o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte. (REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Excerto do voto proferido pelo Conselheiro Rodrigo Cardozo Miranda, no
processo 10247.000002/2006-63 é elucidativo para o caso em debate:
"Portanto, “insumo” para fins de creditamento do PIS e da COFINS não cumulativos,
partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica das próprias normas
instituidoras de tais tributos (Lei n° 10.637/2002 e 10.833/2003), deve ser entendido
como todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de
serviço ou na produção ou fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda, e
que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério relacional), dependendo,
para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo."
Ainda, de processo relatado pelo Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CONCEITO DE INSUMO.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem descontados
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma abrangência maior do que
MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal abrangência não é tão elástica
como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de produção e as despesas
necessárias à atividade da empresa. Sua justa medida caracteriza-se como o elemento
diretamente responsável pela produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda
que este elemento não entre em contato direto com os bens produzidos, atendidas as
demais exigências legais." (Processo 11065.101167/2006-52; Acórdão 9303-005.612;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Sessão de 19/09/2017).
Para melhor conceituação podemos utilizar ainda o “critério de subtração” que
deve ser feito para fins de definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do
sujeito passivo. Eis o item 15 da NOTA SEI PGFN/MF 63/2018 que trata do assunto:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o
voto do Ministro Mauro Campbell Marques, no Recurso especial provido." (REsp 1246317/MG,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/05/2015, DJe 29/06/2015).
Prosseguindo, cabe ainda esclarecer sobre a atividade da empresa recorrente e
para isso verificou-se que o contribuinte industrializa/comercializa os seguintes produtos/serviços:
• Prestação de serviço de industrialização de ovos férteis – Tributado;
• Comercialização de pintos de um dia - Alíquota Zero e Suspensão;
• Comercialização de ovos férteis - Alíquota Zero;
• Comercialização de adubo orgânico - Alíquota Zero;
• Venda de Bens do Ativo Imobilizado (Descarte de aves vivas) – Isento;
Nesse passo, considerando que a DRJ tratou de cancelar as glosas que entendeu
ser pertinente a insumos assim declarados, com direito a crédito, e não vedados pelo Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, restaram como matéria para análise as
glosas que a seguir serão expostas com os respectivos argumentos das partes (Recurso voluntário
e Acórdão), vejamos:
2. Materiais de Escritório;
A glosa foi mantida pelos seguintes argumentos:
Acórdão: Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-
se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc.
O contribuinte arguiu em sua defesa que:
RV: De acordo com os esclarecimentos prestados para o agente fiscalizador, os itens
classificados como materiais de escritório, tais como, formulários, etiquetas, tintas para
impressora, canetas, etc, utilizados no controle administrativo da produção dos ovos e
pintos, não sofrem desgaste em ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, por isso não se enquadram no conceito de insumos de produção. (...)
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

As despesas com os materiais de escritório utilizados para o controle da produção são
essenciais ao processo produtivo da Recorrente, e, sem sombra de dúvidas, se
enquadram no conceito de insumos conforme definido pelo CARF. Portanto, mais uma
vez os créditos devem ser mantidos integralmente.
Evidente que a despesa é administrativa, não se relacionando com o critério de
essencialidade e relevância para a atividade econômica desempenhada pelo contribuinte,
sendo distante dos conceitos que acima foram reproduzidos e extraídos do julgado do Superior
Tribunal de Justiça, razão pela qual a glosa deve ser mantida.
8. Refeições para funcionários;
Ainda sob o argumento de não ser aplicado diretamente sobre o produto em
fabricação, a fiscalização glosou o serviço de refeição para funcionários da recorrente, glosa essa
mantida pela DRJ, pelos seguintes argumentos:
Acórdão: Não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em
seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação
para os funcionários, conforme Parecer Normativo Cosit no 05/2018:
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a
viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de
bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida, etc.
O contribuinte arguiu em sua defesa que:
RV: O fato é que a alimentação dos funcionários é necessária para que estes
desempenhem suas funções dentro do processo produtivo, e, a Impugnante computa
essas despesas no custo de produção, portanto, resta claro o direito a apropriação dos
créditos de PIS e COFINS.
Aqui também não assiste razão a recorrente. Trata-se de uma despesa
administrativa que não se relaciona com o critério de essencialidade e relevância para a atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, sendo distante dos conceitos que acima foram
reproduzidos e extraídos do julgado do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a glosa deve
ser mantida.
Nesse sentido foi o entendimento do acórdão n.o 3301.007.117 de relatoria do
conselheiro Valcir Gassen, com a seguinte ementa:
(...)
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. VALE- TRANSPORTE.
VALE-REFEIÇÃO OU VALE-ALIMENTAÇÃO. FARDAMENTO OU
UNIFORME.
Somente a pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços
de limpeza, conservação e manutenção poderá descontar créditos calculados
em relação a vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

ou uniforme fornecidos aos empregados e desde que relativos à mão-de-obra
empregada nessas atividades. (...)
Esse também foi o entendimento a que se chegou no Acórdão 3302-010.905, em
sessão realizada em 24/05/2021, de relatoria do Conselheiro JORGE LIMA ABUD, que manteve
a glosa sob o argumento de que essa atividade está “desassociada do processo produtivo”.
Mantenho a glosa, portanto.
10. Despesas com fretes e carretos entre filiais para transporte de aves, ovos e
pintos; 11. Frete Granjas - Despesas com fretes para transporte de aves e ovos entre
unidades de produção; 14. Serviço de transporte de funcionários e transporte escolar dos
filhos dos funcionários; (tratarei desses itens em conjunto porque o contribuinte fez uma única
defesa para eles)
A glosa sobre despesas com fretes e carretos entre filiais para transporte de aves,
ovos e pintos foi mantida pelos seguintes argumentos:
Acórdão: Despesas com não são considerados insumos e não geram direito a crédito de
PIS e COFINS.
Sobre o tema, o referido Parecer Normativo Cosit no 05/2018 foi bastante específico no
item 56:
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
Tampouco podem ser enquadrados no inciso IX do art. 3o c/c inciso II do art. 15 da Lei
no 10.833, de 2003, pois este inciso se refere apenas a frete na operação de venda.
(...)
11. Frete Granjas - Despesas com fretes para transporte de aves e ovos entre
unidades de produção;
DRJ: (...) Veja que ambos os acórdãos citados pelo contribuinte albergam somente os
fretes de transporte entre os estabelecimentos da pessoa jurídica durante a fase de
produção, nunca depois da fase de produção.
Como o contribuinte não separou o frete de matérias primas e materiais
intermediários dos fretes de produtos acabados entre as filiais da empresa,
colocando tudo em uma única rubrica, na impossibilidade de discriminar o que
poderia ser insumo, a glosa deve ser mantida.
(...)
14. Serviço de transporte de funcionários e transporte escolar dos filhos dos
funcionários;
DRJ: Gastos com transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao local de
trabalho ou por administradores da pessoa jurídica não são considerados insumos no
processo produtivo, mesmo que destinados a viabilizar a atividade da mão de obra
empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu processo de
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

produção de bens ou de prestação de serviços, conforme Parecer Normativo Cosit no
05/2018:
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de
vida, etc.
RV: (...)
Os fretes sobre transferência de matéria prima, produto acabado e produtos em
elaboração, glosados sobre as rubricas “Despesas Fretes e Carretos” e “Frete
Granjas” também entram nesse mesmo conceito de insumo de produção, vejamos parte
da decisão proferida pela 3a Câmara da 1a Turma Ordinária da 3a Seção de Julgamento
do CARF, quanto a esta questão: (...)
9 CARF - Processo no 11080.003380/2004-40, Acórdão no 3301-00.424 – 3a Câmara, 1a
Turma Ordinária.
10 CARF - Processo no 10675.720034/2009-81, Acórdão no 3403-01.404 – 4a Câmara,
3a Turma Ordinária.
Razão pela qual não merece prosperar as glosas sobre os fretes utilizados no transporte
de funcionários, filhos dos funcionários bem como todos os fretes de transferência
interna entre as unidades da Recorrente.
No que se refere aos fretes entre estabelecimentos (filiais e unidades de
produção), não foi debatido pelo contribuinte o fato de não ter separado o frete de matérias
primas e materiais intermediários dos fretes de produtos acabados entre as filiais da empresa, que
no entender do julgador a quo, declarar tudo em uma única rubrica impossibilita discriminar o
que poderia ser insumo.
Além da ausência de debate e da falta de discriminação dos insumos transportados
(que não necessariamente tratam de ovos e aves), o contribuinte sequer discorreu sobre a
dinâmica desses fretes, se de fato são produtos acabados e justificando a incidência dos critérios
de essencialidade e relevância do serviço, fato que dificulta ao julgador analisar a possibilidade
de crédito.
Contudo, tal abertura não seria condição para alterar o entendimento deste
julgador, pois vem em seus pronunciamentos, votando a favor da concessão dos créditos aos
fretes entre estabelecimentos (filiais – unidades de produção), quer seja pelos transporte de
insumo, quer seja material acabado, critérios que abrangem o transporte das aves, ovos e pinto,
conforme se pode verificar no acórdão n.o 3201-009.521 que abaixo reproduzo a ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
FRETE DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS E EM ELABORAÇÃO ENTRE
ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, os dispêndios
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

com frete decorrentes da transferência de produtos em elaboração e acabados entre
estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, seja pelo inciso
IX do Art. 3o, seja pelo conceito contemporâneo de insumo, quando tais movimentações
de mercadorias, sendo de relevância importância, atenderem as necessidades logísticas
do contribuinte. (...)
Quanto ao transporte de funcionário e seus filhos, reitero meu entendimento de
que trata de uma despesa administrativa que não se relaciona com o critério de essencialidade e
relevância para a atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, sendo distante dos
conceitos que acima foram reproduzidos e extraídos do julgado do Superior Tribunal de Justiça,
razão pela qual a glosa deve ser mantida.
Concluo por reverter as glosas de despesas com fretes e carretos entre filiais para
transporte de aves, ovos e pintos, desde que devidamente comprovada e manter as glosas dos
serviço de transporte de funcionários e transporte escolar dos filhos dos funcionários;
13. Serviço de representação comercial;
A glosa foi mantida pelos seguintes argumentos:
Acórdão: A contratação de serviços de representação comercial destinados à venda de
produtos já fabricados e comissões sobre vendas para pagamento a representantes que
vendem os ovos e pintos não podem ser considerados insumo para fins de apuração de
créditos de Cofins não-cumulativa. Somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros. Glosa sobre
este item deve ser mantida.
O contribuinte arguiu em sua defesa que:
RV: A Recorrente não concorda com esse entendimento, pois, considera os serviços de
representação comercial, um serviço necessário à sua atividade, visto que, se não
existirem vendas, o negócio não teria razão de existir e ficaria inviabilizado.
Nesse sentido, o entendimento exarado pelo CARF, na decisão citada no tópico 2.1.1, é
de que todos os fatores necessários à obtenção de receita devem gerar crédito.
Portanto, mais uma vez merece reformas o presente acórdão, para que os créditos
glosados a título de despesas com representação comercial sejam reestabelecidos.
Os serviços de representação comercial, por se relacionar à venda e ao pós-venda
(relacionamento com os clientes e suporte), não apresenta critérios da essencialidade ou
relevância, sendo distante dos conceitos que acima foram reproduzidos e extraídos do julgado do
Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a glosa deve ser mantida.
Nesse sentido, também foi o acórdão n.o 3302.009.340, em sessão realizada em
22/09/2020, de relatoria do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, que assim foi
ementado:
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. COMISSÃO DE VENDA. REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

Considerando os critérios já definidos pelo STJ no REsp 1.221.170 acerca da
essencialidade e relevância já anteriormente definidos, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, o serviço de
representação comercial está totalmente dissociado da face produtiva, uma vez que
esses gastos são realizados em momento posterior à etapa de produção dos bens e
prestação de serviços.(...)
Mantenho a glosa, portanto.
15. Serviço de convênio de áreas de saúde;
A glosa foi mantida pelos seguintes argumentos:
Acórdão: Pelas mesmas razões expostas no item anterior, os gastos com Convênios
Médicos e Odontológicos devem ser glosados, uma vez que não se enquadram no
conceito de insumo, pois não são elementos essenciais à realização da atividade fim da
empresa, conforme Parecer Normativo Cosit no 05/2018:
132. Além disso, insta salientar que a Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1281990/SC, em 05/08/2014, sob
relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, mesmo afirmando que “insumo para
fins de creditamento de PIS e de Cofins diz respeito àqueles elementos essenciais
à realização da atividade fim da empresa”, concluiu que não se enquadravam no
conceito “as despesas relativas a vale-transporte, a vale-alimentação e a uniforme
custeadas por empresa que explore prestação de serviços de limpeza,
conservação e manutenção”.
O contribuinte arguiu em sua defesa que:
RV: De acordo com as informações prestada pela Recorrente ao agente fiscalizador, tais
serviços são decorrentes dos convênios médicos e odontológicos pagos pela Recorrente
para atendimento dos funcionários da produção. Tais serviços são computados no custo
de produção dos ovos e pintos.
Por sua vez, o agente fiscalizador argumenta que tais serviços não se enquadram no
conceito de insumos, pois não são efetivamente consumidos no processo de produção,
decidindo pela glosa dos créditos.
Conforme averbado alhures, nas diversas decisões citadas, o entendimento do CARF é
de que o conceito de insumos para fins de apuração do PIS e COFINS é muito mais
abrangente do conceito físico (integração ao produto).
Razão pela qual não merece prosperar as glosas sobre os custos referentes aos
convênios médicos e odontológicos pagos pela Recorrente aos funcionários da
produção.
Aqui também reitero meu entendimento de que trata de uma despesa
administrativa que não se relaciona com o critério de essencialidade e relevância para a atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, sendo distante dos conceitos que acima foram
reproduzidos e extraídos do julgado do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a glosa deve
ser mantida.

Logo, nos termos do entendimento jurisprudencial, o crédito não é negado porque
o serviço não se aplica ao “conceito físico”, mas porque o serviço de convênio de saúde dos
funcionários da empresa não é atividade econômica do contribuinte.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

Nesse sentido foi o entendimento do acórdão n.o 3301.007.117 de relatoria do
Conselheiro Valcir Gassen, com a seguinte ementa:
(...)
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
SEGURO
DE
VIDA.
ASSISTÊNCIA SOCIAL FAMILIAR. PLANO DE SAÚDE. SEGURO SAÚDE.
ASSISTÊNCIA
MÉDICO
SOCIAL.
AUXÍLIO
SAÚDE.
CURSOS
E
TREINAMENTOS. QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL.
As despesas com fornecimento de seguro de vida, assistência social familiar, plano de
saúde, seguro saúde, assistência médico social, auxílio saúde, cursos e treinamentos,
qualificação e formação profissional para empregados, independentemente de sua área
de atuação, não geram direito a crédito do PIS, já que não se revestem da natureza de
insumos e que não há previsão legal específica para o desconto do crédito. (...)
Por essas razões mantenho a glosa.
20. Serviços de Propaganda e Publicidade; 22. Serviços de Telecomunicação;
25. Serviços Gráficos de Material de Expediente; (Tratarei desses tópicos em conjunto porque
o contribuinte fez uma única defesa para eles)
A glosa sobre Serviços de Propaganda e Publicidade e Telecomunicações foi
mantida pelos seguintes argumentos:
Acórdão: Consoante explica o Ministro Mauro Campbell em seu segundo aditamento
ao voto (fls 143 do inteiro teor do acórdão):
b) não sendo considerados insumos para a atividade da recorrente os seguintes
itens: “gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão
de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3* da
Lei n* 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões”.
A glosa sobre este item deve ser mantida.
Sobre Serviços Gráficos de Material de Expediente;
DRJ: Trata-se de blocos de comunicação interna, notas de transporte de ovos – NTO,
fichas de apontamentos de nascimentos, blocos de autorização de serviços, formulários
e envelopes timbrados. Da mesma forma que materiais de escritório, despesas de
propaganda e publicidade e telecomunicações, os materiais de expediente são despesas
administrativas que não se enquadram como insumos na produção. A glosa sobre este
item deve ser mantida.
O contribuinte arguiu em sua defesa que:
RV: Conforme as diversas decisões citadas nos tópicos anteriores resta claro que o
conceito de insumos de produção deve ser entendido como todo e qualquer custo ou
despesa necessária à atividade da empresa, assim sendo, os referidos serviços
também devem ser considerados como despesas necessárias a atividade da Recorrente,
visto que, sem esses serviços a Recorrente não consegue exercer plenamente suas
atividades obstaculizando a geração de receitas.
Assim sendo, o crédito deve ser reestabelecido integralmente.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

Os Serviços de Publicidade e Propaganda, ainda que possuam propósito
diferentes, são ferramentas promocionais. Tais serviços envolvendo a área de Comunicação
Social, reúne o estudo de técnicas e conhecimentos para divulgar fatos e informações sobre
pessoas, produtos ou empresas, mais uma vez relacionado à venda e ao pós-venda.
Quanto aos Serviços de Telecomunicação, em que pese a importância destes
serviços na efetivação das operações comerciais, ou outras quaisquer, da empresa, fato é que, a
considerar os objetivos sociais desta, conforme constam de seu Contrato Social, tal serviço não
pode ser tido como diretamente aplicado no processo produtivo de bens destinados à venda,
assim como os Serviços Gráficos de Material de Expediente.
Desta forma reitero meu entendimento de que tratam de despesas administrativas
que não se relaciona com o critério de essencialidade e relevância para a atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, sendo distante dos conceitos que acima foram reproduzidos e
extraídos do julgado do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a glosa deve ser mantida.

Logo, nos termos do entendimento jurisprudencial e ao contrário do entendimento
do contribuinte, o crédito não é devido em todo e qualquer custo ou despesa necessária à
atividade da empresa, mas sim no processo produtivo da atividade econômica fim.
Nesse sentido foi o entendimento do acórdão n.o 3301.007.117 de relatoria do
conselheiro Valcir Gassen, com a seguinte ementa:
(...)
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇO DE
PUBLICIDADE E PROPAGANDA.
Não gera direito à apuração de créditos com base no inciso II do caput do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, a contratação de serviços de agências de publicidade e propaganda,
haja vista não configurarem insumos consumidos ou aplicados na prestação de serviços.
(...)
Nesse sentido foi o entendimento do acórdão n.o 3302-010.139, de relatoria do
conselheiro Jose Renato Pereira de Deus, com a seguinte ementa:
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
Não demonstrado a essencialidade e relevância do serviço em seu processo produtivo, a
glosa do crédito apurado pelo contribuinte deverá ser mantida.
Nesses termos mantenho as glosas.
24. Serviços de Desembaraço Aduaneiro;
Restou consignado no Termo de Intimação Fiscal:
147. Em resposta ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal 01/2016, o contribuinte
prestou a seguinte informação:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

148. Conforme apresentado nos itens 9, 10 e 11 do presente relatório fiscal, o termo
“insumo” não pode ser interpretado como todo serviço que seja necessário ao
funcionamento da empresa, ou seja, que produza despesa necessária à sua atividade
operacional, mas deve ser considerado como insumo tão-somente aqueles serviços que,
adquiridos de pessoa jurídica, sejam aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto.
149. A Receita Federal do Brasil, já manifestou o entendimento de que os gastos com
Desembaraço Aduaneiro não geram direito aos créditos de PIS/COFINS:
Solução de Consulta No 191 de 2012 (9a Região)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO. LUBRIFICANTES. FERRAMENTAS DE CONSUMO E BENS DE
PEQUENO
VALOR.
MATERIAL
DE
EMBALAGEM.
GASTOS
COM
DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
(...)
Igualmente, também não se consideram insumos para os fins citados no art. 3o, I e
II, da Lei no 10.833, de 2003, os gastos com desembaraço aduaneiro, ainda que
relativos a serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, decorrentes
da importação de matéria prima ou de bens destinados à revenda.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, I, II e VI, e §§ 1o, 2o e 3o; Decreto
no 3.000, de 1999, art. 289, § 2o, art. 290, I, e art. 346, § 1o; IN SRF no 404, de 2004,
art. 8o, caput e § 4o.
(...)
(Sem os destaques no original)
150. Assim sendo, os gastos com Serviços de Desembaraço Aduaneiro devem ser
glosados, uma vez que não se enquadram no conceito de insumo, pois não são aplicados
ou consumidos na produção ou fabricação dos produtos da empresa.
A glosa foi mantida pelos seguintes argumentos:
Acórdão: Serviços de desembaraço aduaneiro são despesas da pessoa jurídica, mas não
vislumbro como podem ser enquadrados como insumos no critério de relevância ou
essencialidade. A glosa sobre este item deve ser mantida.
O contribuinte arguiu em sua defesa que:
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

RV: O agente fiscalizador alega que os serviços com desembaraço aduaneiro não são
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação dos produtos da empresa, e assim
sendo, glosou os créditos apropriados sobre esses serviços.
Fato é que tais serviços agregam os custos de produção e distribuição dos produtos, e
assim sendo, para que se tenha verdadeiramente a não cumulatividade das contribuições
para o PIS e COFINS os mesmos devem integrar a base de cálculo dos créditos.
Com a devida licença, vale novamente a citação do inciso II do art. 3o da Lei no
10.833/2003, vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (grifo nosso)
Conforme o dispositivo legal supracitado, não há na legislação de regência da não
cumulatividade do PIS e COFINS qualquer condicionamento de que os serviços
utilizados como insumos devem ser consumidos ou aplicados no processo produtivo.
Apenas determina que o mesmo seja utilizado como insumo.
Portanto, novamente esses valores devem ser reestabelecidos à base de cálculo dos
créditos do PIS e COFINS não cumulativos.
Importante esclarecer que em relação aos bens para revenda ou utilizados como
insumo de produção ou fabricação de bens destinados à venda, adquiridos de pessoas não
domiciliadas no País, excepcionalmente, é assegurado o direito de desconto de crédito das
referidas contribuições somente em relação aos bens importados sujeitos ao pagamento da
COFINS-Importação e do PIS-Importação, porém, o valor a ser deduzido, fica limitado ao valor
das contribuições efetivamente pagas na importação dos respectivos bens, segundo dispõe o art.
15, I e II, e § 1o, da Lei no 10.685, de 2004. Veja-se:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses: (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008)
I- bens adquiridos para revenda;
II- bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
(...).
§1o. O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a partir da
produção dos efeitos desta Lei.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

(...). Grifei.
Em complemento, o art. 7o da Lei no 10.865, de 2004 estabelece que a base de
cálculo das contribuições será o valor aduaneiro. E, nos termos do art. 77 do Decreto no 4,543, de
2002 (RA, vigente à época), integram o valor aduaneiro o custo de transporte e os gastos
relativos à carga, descarga e manuseio da mercadoria importada até o ponto de desembaraço no
território aduaneiro, bem como o custo do seguro da mercadoria nessas operações.
De outro lado, se observarmos o art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003, não
poderia socorrer o Contribuinte no que diz respeito as despesas com serviços de desembaraço
aduaneiro, em operações referentes à entrada do “insumo”, eis que se refere a despesas
decorrentes da importação de bens destinados à revenda, “compras de aves/ovos”.
O contribuinte tratou desta rubrica de forma conceitual e generalizada, não se
incumbiu de segregar a que tipo de serviço corresponde tais despesas aduaneiras
(documentalmente comprovada), ou outras que foram, no item, glosadas pela fiscalização.
Em conclusão, temos que os referidos gastos com serviços de desembaraço
aduaneiro, não geram direito a crédito da COFINS.
Diante do exposto, nego provimento.
26. Depreciação de Bens Adquiridos a partir de maio de 2004 – Imobilizado
Técnico. O detalhamento consta do Demonstrativo das Glosas das Despesas de Depreciação
do Imobilizado Técnico;
A glosa foi mantida pelos seguintes argumentos:
Acórdão: De acordo com o termo de verificação fiscal, 160. Analisando as informações
dos referidos demonstrativos, verifica-se que os bens do ativo imobilizado classificados
nas contas contábeis abaixo não são utilizados na produção de bens destinados à venda
nem na prestação de serviços, e, portanto, não podem ser considerados no cálculo dos
créditos de PIS/COFINS:
•MÓVEIS E EQUIP. DE ESCRIT. - ADM
•MÓVEIS E EQUIP. ESCRITÓRIO COMERCIAL
•VEÍCULOS – COMERCIAL
•VEÍCULOS - ADMINISTRAÇÃO
161. Em relação aos bens classificados nas contas abaixo, o contribuinte foi intimado a
segregá-los entre os que são utilizados na produção de bens destinados à venda e os que
são utilizados nos demais setores (administrativo, venda, etc.).
•EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO
•MÓVEIS E UTENSÍLIOS
•PROGRAMAS DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO
Em sua resposta, o contribuinte classificou os bens em dois grupos:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

• PROCESSO PRODUTIVO: bens utilizados especificamente nas Granjas ou
Incubatórios;
•TODO PROCESSO PRODUTIVO: bens utilizados desde as compras das
matérias primas até a comercialização dos produtos, os quais estão relacionados
com a atividade da empresa.
163. Desta forma, os bens classificados pelo contribuinte como “TODO PROCESSO
PRODUTIVO” também não podem ser considerados no cálculo dos créditos de
PIS/COFINS, uma vez que não são utilizados na produção de bens destinados à venda
nem na prestação de serviços.
O contribuinte indaga se em algum momento os dispositivos legais estabelecem que os
bens tem que se relacionar diretamente com os produtos fabricados. A resposta está
textualmente na lei 10.833, de 2003, que ele mesmo citou (grifei):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: [...]
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (redação
dada pelo artigo 45 da Lei no' 11.196/2005)[...]
O Parecer Normativo Cosit no 05/2018 dispõe sobre o tema:
77. Como decorrência imediata, conclui-se acerca da interseção entre insumos e
ativo imobilizado que, em conformidade com regras contábeis ou tributárias, os
bens e serviços cujos custos de aquisição devem ser incorporados ao ativo
imobilizado da pessoa jurídica (por si mesmos ou por aglutinação ao valor de
outro bem) permitem a apuração de créditos das contribuições nas seguintes
modalidades, desde que cumpridos os demais requisitos:
a) exclusivamente com base na modalidade estabelecida pelo inciso VI do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei n£' 10.833, de 2003 (aquisição, construção ou
realização de ativo imobilizado), se tais bens estiverem sujeitos a depreciação;
b) com base na modalidade estabelecida pelo inciso II do caput do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e da Lei n£' 10.833, de 2003 (aquisição de insumo), se tais
bens estiverem sujeitos a exaustão.
Desta forma, considero correta a interpretação adotada pela fiscalização. A glosa sobre
este item deve ser mantida.
O contribuinte repetiu os argumentos que já havia apresentado em sede de
Manifestação de inconformidade, questionando novamente em que momento o dispositivo legal
estabelece que os bens tem que se relacionar diretamente com o produto fabricado, vejamos:
Rv: Pergunta-se: Em algum momento os dispositivos legais acima citados estabelecem
que os bens tem que se relacionar diretamente com os produtos fabricados?
A resposta é não.
Não há como admitir que esses bens não estejam relacionados com a produção de bens
destinados a venda. De fato eles não se relacionam diretamente com o produto final,
porém, são necessários para que as operações da empresa sejam desenvolvidas, visto
que, a produção depende do setor administrativo, como exemplo, se não existir o
departamento de vendas não teria razão de existir o setor produtivo.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

A Recorrente discorda do entendimento exarado pelo agente fiscalizador, por entender
que o objetivo da Lei é de conceder o direito ao crédito para todos os custos e despesas
que agregam o custo do produto final, e, dessa forma, garantir verdadeiramente a não
cumulatividade das contribuições para o PIS e COFINS.
Razão pela qual, requer que todo o crédito glosado sobre as depreciações seja
reestabelecido.
Ocorre que a interpretação do recorrente esta equivocada, visto que o dispositivo é
claro, sendo vedado o crédito com base no artigo 3o, inciso VI, da Lei 10.833, de 2003 quando o
bem não se relacionar com a produção e esse fato não foi negado pelo contribuinte que
reproduziu em sua defesa o que já constava no manifesto de inconformidade.
Ainda que oportunizado a segregar parte dos bens do ativo imobilizado glosado,
que foram utilizados na produção de bens destinados à venda, dos que foram utilizados nos
demais setores (administrativo, venda, etc.), não o fez a contento!
Enfim, fato é que, a teor do que foi posto no item 161 do TVF, cabia à
contribuinte comprovar minudentemente a origem do direito creditório pleiteado, demonstrando
a efetiva aplicação dos bens do ativo imobilizado em sua atividade produtiva. Em assim não
agindo, a contribuinte, não é possível que se reconheça o direito ao crédito relativo a suas
depreciações.
De se manter incólume, portanto, o acórdão recorrido em relação aos bens aqui
tratados.
Nesse sentido mantenho a glosa.
27. Glosa de crédito de aquisição de produtos suínos e aviculários com
suspensão detalhadas no Demonstrativo das Empresas Adquirentes com Suspensão
Obrigatória – IN RFB no 1.157/2011 – Lei 12.350/2010; Especificamente “MILHO EM
GRÃOS” (NCM 1005.9010) e “SORGO EM grãos” (NCM 1007.0090) para produzir “Ração
Animal” (NCM 2309.90.10)
DRJ: De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, analisando a aplicação da Lei
12.350, de 2010 ao contribuinte, na condição de adquirente, há vedação expressa para
aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 8° da Lei 10.925/2004.
169. Considerando que o contribuinte em análise adquire os produtos de origem vegetal
“MILHO EM GRÃOS” (NCM 1005.9010) e “SORGO EM grãos” (NCM 1007.0090)
para produzir “Ração Animal” (NCM 2309.90.10), e utiliza essa ração para
alimentar as aves matrizes/avós (NCM 01.05), estão atendidos os requisitos
estabelecidos no inciso I do art. 54 da Lei n° 12.350/2010, para que as aquisições desses
produtos sejam realizadas com a suspensão das contribuições para o PIS/COFINS.
170. É importante esclarecer que, nos termos do art. 55 da Lei n° 12.350/2010, apenas
as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM,
destinadas à exportação, poderão apurar crédito presumido. Como o contribuinte em
análise não produz nenhuma das mercadorias relacionadas no caput do art. 55 da Lei n°
12.350/2010, não há previsão legal para o contribuinte apurar crédito presumido de
acordo com a referida Lei.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

171. Cumpre informar ainda que, nos termos do art. 57 da Lei n° 12.350/2010, a partir
do 1° dia do mês subseqüente ao da publicação da Lei, ou seja, a partir de 01/01/2011,
não mais se aplica o disposto nos artigos 8° e 9° da Lei 10.925/2004, ao produto
classificado no NCM 2309.90 (Ração Animal), nem aos produtos classificados nas
posições 10.01 a 10.08, no que for contrário ao disposto nos arts. 54 a 56 da Lei
12.350/2010.
172. Assim, resta demonstrado que há impedimento legal para o contribuinte apurar o
crédito presumido previsto no art. 8° da Lei 10.925/2004, devendo ser glosado o crédito
apurado indevidamente.
Contra este argumento, o contribuinte rebate dizendo que:
(...) o art. 54 da Lei n° 12.350/2010, não se aplica nas operações da Impugnante,
posto que, o objetivo da Impugnante não é produzir preparações
classificadas no código 2309.90 da NCM, mas sim, produzir pintos de um
dia e ovos férteis classificados respectivamente nas posições 01.05 e 04.07 da
NCM.
Isso fica evidenciado nas notas fiscais de venda apresentadas ao agente
fiscalizador, pois nas notas fiscais não há uma venda sequer de produtos
classificados na NCM 2309.90.
Assim sendo, as operações em comento regem-se pelo art. 8o da Lei no
10.925/2004 e o crédito presumido glosado deve ser mantido integralmente.
O julgador de piso prossegue:
Nesta questão da aquisição de ração, o art. 54, I, b, da Lei n° 12.350/2010 é bastante
claro que há suspensão do tributo sobre a venda para pessoas jurídicas que produzam
ração para alimentação de animais vivos classificados na posição 01.05, que é o caso da
adquirente, não havendo dúvidas sobre sua aplicação:
Art. 54. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I – insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto
os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), quando efetuada por pessoa
jurídica, inclusive cooperativa, vendidos: (Vide Lei n£' 12.865, de 2013)
(Vigência)
a) para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos
02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM;
b) para pessoas jurídicas que produzam preparações dos tipos utilizados na
alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05,
classificadas no código 2309.90 da NCM; e
Na outra ponta, com a contribuinte na condição de vendedora, na venda de pintos de um
dia, o Termo de Verificação Fiscal aponta que:
173. Nos termos do inciso III do art. 54 da Lei n° 12.350/2010, devem ser efetuadas
com a suspensão do PIS e da COFINS as vendas de animais vivos classificados nas
posições 01.03 e 01.05 da NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive
cooperativa, para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos
02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

174. Conforme apresentado no item 5 do presente relatório fiscal, o contribuinte realiza
a venda de pintos de um dia, classificados na posição 01.05 da NCM. Entretanto, para
verificar quais vendas foram realizadas com a suspensão do PIS/COFINS, é
necessário identificar as empresas adquirentes que produzam mercadorias
classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM.
175. Para tanto, foi realizada uma consulta na base de dados da Nota Fiscal Eletrônica
(NFe), na qual foram identificados os adquirentes de pintos de um dia que produziram
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da
NCM, no período em análise. O resultado da consulta consta do “Demonstrativo das
Empresas que produziram mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00,
0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM”. Ressalte-se que, devido ao sigilo fiscal, os valores de
vendas foram ofuscados.
176. A partir do resultado dessa consulta, foi elaborado o “Demonstrativo das Empresas
Adquirentes com Suspensão Obrigatória – IN RFB no 1.157/2011 – Lei 12.350/2010”, o
qual contém a relação das empresas que produziram mercadorias classificadas nos
códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, no período em análise.
177. É importante ressaltar que o art. 4° da IN RFB no 1.157/2011, a qual regulamentou
os arts. 54 a 57 da Lei 12.350/2010, esclarece que, nas hipóteses em que é aplicável, a
suspensão é obrigatória.
178. Elaborou-se também o “Demonstrativo das Vendas com Suspensão Obrigatória –
IN RFB no 1.157/2011 - Lei 12.350/2010”, o qual contém a relação das vendas de pintos
de um dia (NCM 01.05) que deveriam ter sido realizadas com suspensão das
contribuições, nos termos da IN RFB no 1.157/2011.
179. Posteriormente, foi calculado o percentual dos insumos que devem ser estornados,
nos termos do §1° do art. 3° da IN RFB no 1.157/2011, o qual determina que a pessoa
jurídica deverá estornar os créditos referentes à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes da aquisição dos
insumos vinculados a produtos vendidos com suspensão da exigência das contribuições.
O referido percentual foi calculado dividindo-se o total mensal das vendas que
foram/deveriam ter sido realizadas com suspensão das contribuições pelo faturamento
mensal do contribuinte.
180. O cálculo dos valores dos insumos que foram estornados consta do “Demonstrativo
do Cálculo do Estorno dos Insumos Utilizados nos Produtos Vendidos com Suspensão
Obrigatória” que faz parte do “DEMONSTRATIVOS DE APURAÇÃO DOS
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS
APÓS
AS
GLOSAS
EFETUADAS
PELA
FISCALIZAÇÃO”.
181. Assim, foram estornados os insumos vinculados a produtos vendidos com a
suspensão obrigatória das contribuições do PIS/COFINS, nos termos do §1° do art. 3°
da IN RFB no 1.157/2011.
Contra estes argumentos, o contribuinte rebateu argumentando sobre a inaplicabilidade
da Lei 12.350, de 2010, alegando que “a Lei no 12.350/2010 estabelece de forma geral a
suspensão nas operações com animais vivos. Por certo que os pintos de um dia estariam
inclusos, posto que, classificam-se na posição 01.05 da NCM. Todavia, a lei geral não
revoga e nem modifica a Lei 10.925/2004, a qual tratou especificamente dos pintos de
um dia.” Também argumentou que classificou as operações como sendo tributada a
alíquota zero e mesmo que “hipoteticamente admitindo que essas vendas
obrigatoriamente devessem ser feitas com suspensão das contribuições, o que não é o
caso, a glosa dos créditos vinculados a essas operações é indevida/ilegal, visto que, os
créditos gerados em virtude das vendas com suspensão podem ser mantidos em
conformidade com o art. 17 da Lei 11.033/04”.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

A Instrução Normativa SRF no 1.157, de 16 de maio de 2011, em consonância com a
estrita interpretação dos dispositivos legais, estabelece em seu art. 6o, parágrafo único,
que a apropriação dos créditos presumidos é vedada às pessoas jurídicas que
industrialize bens e produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM.
A glosa sobre este item deve ser mantida. O cálculo do estorno de valores está no
Demonstrativo de Cálculo do Estorno dos Insumos Utilizados nos Produtos Vendidos
com Suspensão Obrigatória.
O contribuinte, insatisfeito com a manutenção da glosa, reiterou no Recurso
Voluntário os argumentos que já havia apresentado no Manifesto, conforme destaques feitos
acima pela DRJ. Acrescento apenas, em complemento, os seguintes argumentos que não foram
tratados.
Vendas com Suspensão. Ilegalidade do Estorno de Créditos
(...)
Quanto a possibilidade de ressarcimento do crédito, o Art. 16 da Lei no 11.116/2005,
determina que:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
[...]
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação
desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a
partir da promulgação desta Lei. (grifo nosso)
Com base nos mencionados dispositivos legais, resta claro que mesmo nas operações
com suspensão, a Recorrente tem direito a manutenção e ao ressarcimento dos créditos
vinculados a essas operações.
Razão pela qual não merece prosperar o indeferimento da parcela dos créditos que
“supostamente” pelo agente fiscalizador estariam vinculados à operações com
suspensão das contribuições.
Diante todo o exposto, percebe-se que houve dois recortes na construção realizada
pelo fisco, onde um elimina o outro, o que levou ao desfecho do assunto, ou seja, pela
manutenção da glosa.
Resumidamente, no primeiro recorte, entendo que a fiscalização não foi feliz
quando afirma que o contribuinte produz “Ração Animal”, o que de fato se alinharia ao Inciso I
do art. 54 da Lei n° 12.350/2010. Ocorre que como bem demonstrou a recorrente “não há uma
venda sequer de produtos classificados na NCM 2309.90”. Tal constatação afasta inclusive, a
citação ao art. 57 da Lei n° 12.350/2010, de que a partir do 1° dia do mês subsequente ao da
publicação da Lei, ou seja, a partir de 01/01/2011, não mais se aplica o disposto nos artigos 8° e
9° da Lei 10.925/2004, ao produto classificado no NCM 2309.90 (Ração Animal).
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

Ocorre que, como disse, o dilema não se dirime apenas à luz deste recorte que
assim delimitei, para o melhor decisum, se devido ou não o crédito presumido sobre as
aquisições de produtos de origem vegetal “MILHO EM GRÃOS” (NCM 1005.9010) e “SORGO
EM grãos” (NCM 1007.0090) para produzir “Ração Animal” (NCM 2309.90.10).
Adentrando no segundo recorte, ancorado não mais no inciso I do art. 54 da Lei n°
12.350/2010, mas sim no inciso III, constatou-se a condição de suspensão do PIS e da COFINS
as vendas de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, quando efetuada
por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, para pessoas jurídicas que produzam mercadorias
classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM. Tal constatação se
extrai a partir de um trabalho realizado direcionado aos dados da base de dados da Nota Fiscal
Eletrônica (NFe), na qual foram identificados os adquirentes de pintos de um dia que produziram
mercadorias classificadas justamente nos códigos citados.
A partir destes recortes, a solução do litígio cinge-se, então, acerca da
possibilidade ou não da apuração e manutenção de crédito presumido nas aquisições pela
recorrente de “MILHO EM GRÃOS” (NCM 1005.9010) e “SORGO EM grãos” (NCM
1007.0090), estando o contribuinte na condição de suspensão do PIS e da COFINS as vendas de
animais (pintos de 1 (um) dia classificados no código 0105.11 da TIPI).
Nesse ponto, e contra os argumentos sobre a inaplicabilidade da Lei 12.350/2010,
com toda vênia a recorrente, entendo que não há distinção na posição 01.05 da NCM, para tratar
de forma diferenciada o “pinto de um dia”, no mais, de fato tal lei não modifica a Lei
10.925/2004, mas sim condiciona a suspensão na venda para pessoas jurídicas que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, ou
seja, permanece incólume o inciso X, da Lei 10.925/2004, em sua redação original, operações
como sendo tributada a alíquota zero.
Desta forma, plausível a aplicação do §1° do art. 3° da IN RFB no 1.157/2011, o
qual determina que a pessoa jurídica deverá estornar os créditos referentes à incidência não-
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, quando decorrentes da aquisição
dos insumos vinculados a produtos vendidos com suspensão da exigência das contribuições
(Item 179 do TVF e seguintes).
Por fim, argui a recorrente que mesmo admitindo a suspensão das contribuições a
glosa dos créditos vinculados a essas operações é indevida/ilegal, visto que, os créditos gerados
em virtude das vendas com suspensão podem ser mantidos em conformidade com o art. 17 da
Lei 11.033/04, ora reproduzido acima.
Mais uma vez não assiste razão a recorrente. Quanto à aplicação do art. 17 da Lei
no 11.033/04, que a contribuinte entende fulminar os dispositivos que vedam o crédito
presumido, o dispositivo não tem o alcance de manter créditos quando a leis o veda
expressamente. Assim, em razão de expressa vedação legal, fica prejudicado o entendimento de
que o artigo 16 da Lei no 11.116/2005 fez dotar de mais garantias a previsão do artigo 17 da Lei
no 11.033/2004.
De outra banda, o benefício previsto no artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004, está
direcionado à manutenção dos créditos básicos, especificamente sobre aquisições vinculadas às
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

para o PIS/PASEP e da COFINS, e tampouco se aplica em relação a bens e serviços que não
sofreram tributação quando de sua aquisição. Portanto é incabível o ressarcimento de saldo
credor das contribuições com fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei no
11.116/2005 para aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 8° da Lei 10.925/2004.
Nesses termos, mantenho a glosa.
Da necessidade da realização de perícia e diligência
O contribuinte insiste na necessidade de realização de perícia em sede de
diligência, alegando que os fatos são complexos, fundamentando o seu pedido no disposto do
inciso IV do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
Ocorre que, conforme já destacado pelo julgador a quo, a perícia somente é
necessária se o julgamento depender de um conhecimento técnico e especializado, fora do campo
de atuação do julgador o que não é o caso dos presentes autos, pois se trata de matéria de direito.
Dessa forma, considerando que a lide já foi devidamente instruída com os
argumentos e documentos suficientes ao entendimento que o julgador precisa para dirimir a
controvérsia e assim proferir o seu julgado com convicção, torna-se inoportuna a realização da
perícia, visto que sua determinação somente deve ocorrer se for necessária, nos termos a seguir
do art. 18 do Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1o da Lei n* 8.748/93).
(...)
Nesse ponto, não merece prosperar os argumentos recursais.
Do Direito a Correção Monetária
O Recorrente argumenta ainda sobre o seu direito a atualização monetária dos
créditos de PIS e COFINS, a partir da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento até a data
da sua efetiva utilização, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
representativo da controvérsia, reconheceu o direito à correção monetária sobre os créditos de
IPI, PIS e COFINS objeto de ressarcimento (REsp no 1.035.847), determinando a incidência da
SELIC a partir da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento (Embargos de Divergência em
Agravo no 1.220.942) até a efetiva utilização (ressarcimento ou compensação).
Sobre o assunto a DRJ assim se pronunciou:
De acordo com a Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, o crédito
passível de restituição ou compensação é atualizado com acréscimo de juros Selic
acumulados mensalmente. O mesmo, entretanto, é vedado no caso de ressarcimento por
falta de previsão legal e, obviamente, naqueles casos em que a data de valoração do
crédito estiver contida no mesmo mês da origem do direito creditório:
Segue citando os arts. 142, 143 e 145 da IN mencionada. (Grifos meus)
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

(...)
Ocorre que houve recentemente uma guinada na jurisprudência que predominava
até a publicação da Portaria CARF/ME No 8451, de 22 de setembro de 2022, DOU de
27/09/2022, que revogou a Súmula CARF no 125 que dispunha que no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou
juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Diante do novo cenário jurisprudencial, que fez valer a superveniência de
entendimento judicial (§ 4o, art. 74 do RICARF), ratificando o que restou decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo no tema no 1.003 - REsp 1.767.945/PR, de relatoria do
Min. Sérgio Kukina, que fixou o entendimento que a exceção é a correção do sistema não-
cumulativo, e tal exceção ocorre diante do art. 24 da Lei no 11.457/2007, diante do decurso de
prazo de 360 dias pela inércia da fiscalização, e a correção não é uma sanção, mas sim
conceder um prazo razoável para que a fiscalização profira sua decisão.
E a resistência da fiscalização seria sua própria inércia em não julgar durante o
prazo fixado, seja por qual motivo for.
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Assim assentou o Min. Sérgio Kukina
(...) Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende pela
desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua
atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda
Pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve necessidade de o
contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu direito ao creditamento (o
que acontecia com certa frequência nos casos de IPI); ou o transcurso do prazo de 360
dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer manifestação
fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente quando
caracterizado o ato fazendário de resistência ilegítima, no caso, o transcurso do prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo sem apreciação pelo Fisco.
(...)
Com a devida vênia, tenho que esperar o transcurso do prazo de 360 dias não equivale a
equiparar a correção monetária a uma sanção, mas sim conceder prazo razoável ao fisco
para averiguar se o pedido de ressarcimento protocolado vai ser confirmado ou
rejeitado.
Além disso, o próprio legislador constitucional foi quem determinou que a configuração
do regime da não cumulatividade no caso do PIS e da COFINS seria encargo do
legislador ordinário (Art. 195, § 12, da CF. "A lei definirá os setores de atividade
econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do
caput, serão não cumulativas" - Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, de
19.12.2003)
(...)
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

Com relação aos robustos argumentos trazidos, tenho a dizer que não nos parece que o
fato de o crédito a ser buscado extrapolar o limite de compensação/creditamento com o
próprio tributo (v.g. PIS/COFINS), a possibilitar o ressarcimento em dinheiro, desnature
a sua natureza escritural. De fato, nos termos antes defendidos, o direito ao
aproveitamento do crédito excedente está previsto na lei de regência dos tributos (art.
6o, I, § 2o, da Lei 10.833/2003: "A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de: I - exportação de mercadorias para o exterior; [...] § 2o A pessoa
jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito
por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria." [a qual, como antes
mencionado, não prevê correção atuarial]; vide também art. 5o, I, § 2o, da Lei
10.637/2002); porém, a desconfiguração dessa natureza escritural - portanto desprovida
de atualização monetária, nos termos da jurisprudência deste STJ e do STF, só pode se
dar com a resistência injustificada do fisco, o que não ocorre antes do transcurso
do prazo legal de 360 dias previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007 para análise do
pedido de ressarcimento
Dessa forma, como bem mencionado pelo Ilmo. Min. do Superior Tribunal de
Justiça “só pode se dar com a resistência injustificada do fisco, o que não ocorre antes do
transcurso do prazo legal de 360 dias previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007 para análise do
pedido de ressarcimento.”
Portanto, cabe se aplicar o dispositivo fixado na tese:
Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de
créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007.
Diante todo exposto, entendo que a nova leitura que deve ser adotada por este
julgador diante a revogação da súmula é a prevalência da tese fixada pelo Superior Tribunal de
Justiça, em concordância com o que consta no Regimento Interno do CARF (art. 62 do
RICARF1):
Nesse ponto, também merece prosperar os argumentos recursais.

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
I - que fundamente crédito tributário objeto de: a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-009.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900391/2016-51

Conclusão
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reverter as glosas das despesas com fretes para transporte de aves e ovos entre unidades de
produção, desde que devidamente comprovada e realizar a correção monetária sobre o direito
creditório reconhecido, a considerar a “resistência ilegítima” somente após 360 da data de
transmissão do PER.
(documento assinado digitalmente)
MÁRCIO ROBSON COSTA

Fl. 404
DF CARF MF
Original